Tribunal: TJMT
Processo: 1000093-85.2019.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000093-85.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (APELANTE), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CPF: 467.105.589-91 (APELANTE), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DA AÇÃO, POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOS DEVEDORES – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

À luz do princípio da causalidade, considerando que foram os Apelantes quem deram causa à propositura do cumprimento de sentença, não pode o credor ser penalizado com a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais pela extinção anômala do procedimento executivo decorrente da homologação do plano de recuperação judicial dos devedores.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1000093-85.2019.8.11.0037

APELANTES:
MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA e OUTROS contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 1000093-85.2019.8.11.0037, promovido pelo BANCO DO BRASIL S.A., julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 486, VI, do CPC, condenando os ora Apelantes ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduzem que “
se revela desproporcional, injustificada e frontalmente incompatível com a natureza concursal da obrigação discutida nos autos, uma vez que a própria extinção da execução decorreu da expressa manifestação do exequente quanto à habilitação do crédito no juízo universal da recuperação. Assim, não houve resistência injustificada por parte dos Apelantes, tampouco litigância temerária ou comportamento procrastinatório
”.

Afirmam que “
Outrossim, sob o prisma do princípio da causalidade, não se pode atribuir aos Apelantes os ônus decorrentes de um processo cuja extinção foi determinada em razão da inexistência de interesse processual superveniente, situação que emana do próprio sistema legal de tratamento de empresas em crise, e não de qualquer conduta abusiva ou resistência à satisfação do crédito
”.

Pugnam pelo provimento do recurso, afastando integralmente a condenação em custas processuais e honorários advocatícios ou, subsidiariamente, reduzido seu valor.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 289579991).

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se
de Apelação interposta por MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA e OUTROS contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 1000093-85.2019.8.11.0037, promovido pelo BANCO DO BRASIL S.A., julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 486, VI, do CPC, condenando os ora Apelantes ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa
.

Como fundamento para tanto, anotou o julgador singular que “
o crédito perquirido pelo exequente está regularmente inserido na ação de recuperação judicial no 1000460-12.2019.8.11.0037
”.

Pois bem.

A insurgência recursal é voltada apenas à condenação dos Recorrentes ao pagamento da verba honorária.

E razão não lhes assiste.

Com efeito, é cediço que segundo o princípio da causalidade, a parte que deu causa à propositura da ação deve arcar com os ônus respectivos.

Na espécie, a ação monitória ajuizada pela Instituição Financeira, em fase de cumprimento de sentença, foi distribuída antes do deferimento da recuperação judicial dos Apelantes, sendo o feito extinto, sem resolução meritória, por superveniente do interesse de agir em razão da homologação do plano de recuperação judicial dos devedores.

Nesse cenário, considerando que foram os Apelantes quem deram causa à propositura do cumprimento de sentença, evidente que o credor não pode ser penalizado com a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais pela extinção anômala do procedimento executivo, estando a determinação do Juízo
a quo
em estrita consonância com a jurisprudência deste Sodalício, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – EXTINÇÃO ANÔMALA POR INSTAURAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, embora adote, via e regra, o princípio da sucumbência, não é indiferente ao princípio da causalidade, permitindo, além dos casos previstos no § 10o do artigo 85, a aplicação da regra da causalidade também em outras circunstâncias para fixação de honorários advocatícios. 2. De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deverá arcar com os ônus respectivos, mediante o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 3. Na hipótese dos autos, sobreveio a extinção do cumprimento de sentença sem apreciação do mérito em razão da recuperação judicial da apelante. 4.
Considerando que a devedora foi quem deu causa à propositura do cumprimento de sentença, evidente que o credor não pode ser penalizado com a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais pela extinção anômala do procedimento executivo em decorrência de instauração de recuperação judicial da devedora
. 5. Recurso desprovido.- (N.U 0001903-88.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 29/04/2025)
(destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA IMPOSTO AO EMBARGANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos à execução opostos por avalista nos autos de execução de título extrajudicial promovida pelo Banco Bradesco S.A. O embargante sustentou que a devedora principal celebrou acordo referente ao débito em Assembleia Geral de Credores, com a adesão do banco ao plano de recuperação judicial. O juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por perda superveniente do interesse de agir, e condenou o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir em razão da homologação do plano de recuperação judicial, o ônus da sucumbência deve ser imposto ao embargante, com fundamento no princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da causalidade rege a distribuição dos ônus sucumbenciais, impondo-os à parte que deu causa à instauração do processo. 4. Se, no momento do ajuizamento da execução, existia legítimo interesse de agir do exequente, a posterior extinção do feito por fato superveniente não transfere ao credor a responsabilidade pelos ônus da sucumbência. 5. A extinção decorreu exclusivamente da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal, o que não caracteriza irregularidade na cobrança inicial promovida pelo banco. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais reconhece que, nessas hipóteses, a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios deve recair sobre o devedor, observando-se o princípio da causalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Majorado os honorários advocatícios (11%). Tese de julgamento: 1. O princípio da causalidade impõe os ônus sucumbenciais à parte que deu causa à demanda, ainda que esta seja extinta por fato superveniente. 2.
A extinção da execução em razão da homologação de plano de recuperação judicial não transfere ao exequente a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios.
(N.U 1001340-45.2020.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)
(destaquei)

Direito Processual Civil. Recurso De Apelação. Embargos À Execução. Extinção Da Ação Executiva Em Razão De Homologação De Plano De Recuperação Judicial. Ônus Sucumbenciais. Princípio Da Causalidade. Recurso Provido. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Embargos à Execução, reconheceu a inexigibilidade do título de crédito, extinguiu a Ação Executiva e compeliu o Exequente/Apelante a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o princípio da causalidade autoriza a inversão do ônus sucumbencial em favor do Exequente; e (ii) estabelecer a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da causalidade estabelece que a parte que deu causa à propositura da Ação ou à instauração de Incidente processual deve arcar com os custos processuais. 4. A jurisprudência do STJ orienta que a extinção da Execução por fato superveniente, tal qual a homologação de Plano de Recuperação Judicial, não configura falta de interesse inicial do Exequente, que agiu com legítima expectativa de cobrança do débito. 5. O ajuizamento da Ação de Execução foi anterior à homologação do plano de recuperação judicial, o que evidenciou o interesse processual do credor Exequente ao tempo da propositura. 6. A perda superveniente de interesse processual, decorrente da homologação do Plano de Recuperação Judicial, não transfere ao Exequente a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido.
Tese de julgamento: O princípio da causalidade determina que os custos processuais e honorários advocatícios sejam atribuídos ao Embargante, quando a extinção da Ação de Execução resulta de fato superveniente, tal qual a homologação de Plano de Recuperação Judicial, que novou o título exequendo
. ________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 49, §1o; art. 59, §1o. CPC/2015, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2367679/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 29.04.2024; TJMT, Apelação Cível 10069669220198110040, j. 28.02.2024; TJSP, Apelação Cível 1065458-40.2020.8.26.0100, j. 26.02.2024. (N.U 1010886-06.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 13/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)
(destaquei)

Anota-se por derradeiro, que não há falar em redução da verba honorária arbitrada na origem, visto que já fixada no percentual mínimo (10%) estabelecido pelo at. 85,§2°, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025